Tribunal: TJSP
Processo: 1017676-12.2015.8.26.0068
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LESÃO NO PRIMEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida.